Tribunal: STF
Processo: RE 206938
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO. Correção monetária.
Plano econômico. Deflação. Tabela instituída pela Lei nº 8.177/91
(art. 27). "Tablita". Ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal. Inexistência. Decisão do Plenário. Agravo regimental
improvido. A tabela instituída pelo art. 27 da Lei nº 8.177/91 não
ofende a Constituição da República.
        2. RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas, bem como interpretação
 de cláusula contratual. Aplicação das súmulas nº 279 e 454. Agravo
regimental improvido.  Não cabe recurso extraordinário que tenha por
 objeto o simples reexame de fatos e provas, nem interpretação de
cláusula contratual.